Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720266-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSA FONSECA DINIZ CORDEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro, contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que sua renda mensal está integralmente comprometida com diversos empréstimos, os quais, inclusive, são objeto do processo originário, no qual tramita ação de repactuação por superendividamento. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso em exame, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência da agravante. Os documentos juntados ao processo de origem (ID. 196399984, 196399985 e seguintes) demonstram a existência de diversos empréstimos firmados pela agravante, os quais comprometem a integralidade de sua renda e, por conseguinte, afetem o necessário ao sustento da recorrente e de sua família. Ainda que a renda mensal da agravante seja superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, pela análise do objeto do processo, em que a parte pugna pela aplicação da lei do superendividamento, há indícios que a agravante se encontra economicamente hipossuficiente. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J